Tribunal: STF
Processo: RE 1499300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. VÍCIO ULTRA PETITA INEXISTENTE. IMÓVEIS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TOMBAMENTO HISTÓRICO E CULTURAL. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ANTIJURÍDICA PATENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E MATERIAIS. REPARAÇÕES DEVIDAS. VALOR DA REPARAÇÃO PELO DANO PATRIMONIAL. ARBITRAMENTO CORRETO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. EXCESSO DE ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL ALUSIVO AOS IMÓVEIS DEMOLIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER POSSÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CORRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O cerceamento de defesa ocorre se o órgão judicial impede a realização de prova necessária. Estando os fatos documentalmente comprovados, está ausente o suposto cerceamento. 



    2. Ocorre vício ultra petita da sentença quando o julgador concede à parte ativa além do que pretendeu. Respeitado o limite, a sentença é válida. 



    3. É do proprietário a obrigação de conservar, reparar e restaurar o bem em processo de tombamento histórico e cultural. Portanto, sua demolição, mesmo que parcial e sem a respectiva autorização do Poder Público, revela-se inadmissível. 



    4. Comprovada a conduta antijurídica, os danos morais coletivos e materiais devem ser reparados. 



    5. O valor da indenização deve atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confirma-se o arbitramento da reparação pelo dano patrimonial corretamente realizado, porém, há que se reduzir o valor excessivo da indenização pelo dano moral coletivo. 



    6. Considerando a irreparável perda cultural que as demolições representam aos munícipes, a construção de memorial alusivo às construções demonstra-se obrigação de fazer razoável para atenuar o respectivo dano. 



    7. Em principio, o devedor no caso de ato ilícito encontra-se em mora desde a data que o mesmo é perpetrado. Assim, os juros moratórios não podem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença.



    8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização pelo dano moral coletivo, rejeitadas duas preliminares.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente apenas para retificar erro material.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXXIX e LV, e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Argumenta haver cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem fixou o valor da indenização por danos morais “exclusivamente em laudo apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais”, sendo que a recorrente não fora intimada para manifestar-se sobre o laudo técnico, resultando, portanto, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.



    Alega inexistir ilícito ambiental e dano ao patrimônio histórico e cultural, pois “quando houve a demolição dos imóveis, o patrimônio histórico cultural estava protegido por Registro Documental e não havia ainda sido submetido ao tombamento, nem ao menos ao tombamento provisório”.



    Aduz que “se houve alguma infração por parte da ora Recorrente, esta foi de natureza administrativa, em razão de ter realizado a demolição sem a emissão de alvará pela prefeitura municipal de Belo Horizonte/MG, infração esta que já foi devidamente penalizada, tendo em vista que a Igreja Universal foi obrigada ao pagamento de multa, por meio de guias expedidas pela Municipalidade”.



    Sustenta haver indevida restrição ao direito de propriedade e dupla condenação, pois “[a]lém de valorar e fixar indenização por danos patrimoniais, estabelece também nova condenação em danos patrimoniais ao meio ambiente que é exatamente a construção do memorial alusivo aos imóveis demolidos”.



    Defende que, “tendo em vista que a indenização em pecúnia imposta à Recorrente já exaure a reparação civil pelos danos patrimoniais ambientais e tendo em vista que a condenação na obrigação de construir o memorial trata-se de vedado bis in idem e de limitação indevida ao direito de propriedade, deve o v. acórdão recorrido ser prontamente reformado”.



    Contesta ainda o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo, pois “não houve grande proveito econômico obtido pela Recorrente com a demolição dos aludidos imóveis. Isso porque não se pode confundir os imóveis demolidos, que nunca puderam receber qualquer destinação, com o imóvel onde se encontra o templo da Avenida Olegário Maciel”.



    Alega que “a indenização a título de danos morais coletivos transmudou-se em verdadeira punição do ofensor, já que o quantum fixado a título de danos morais é desproporcional e desarrazoado, apartando-se do objetivo primordial desse instituto jurídico que é a compensação da vítima pelos direitos ou interesses extrapatrimoniais violados com a conduta antijurídica, bem como o esvaziamento do caráter pedagógico da indenização por danos morais coletivos, ante o excessivo valor fixado pelo Tribunal local”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não seguimento do recurso. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Ambiental. RE. Acórdão que proveu em parte recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e patrimoniais causados ao meio ambiente cultural, e na construção de memorial alusivo aos imóveis demolidos que eram protegidos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte/MG. 1. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica. 2. Não possui repercussão geral o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 3. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no recurso extraordinário. 4. Para rever as conclusões da corte de apelação seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai óbice da súmula 279/STF. 5. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    Conforme sintetizado pela Corte de origem: 



    “Trata-se de ação civil pública que o apelado aforou contra a apelante. Informou que a recorrida, proprietária dos imóveis descritos na petição inicial, promoveu a demolição dos mesmos sem a respectiva autorização municipal. Acrescentou que os referidos bens estavam em processo de tombamento histórico -cultural e, por isso, estavam protegidos por atos administrativos de inventário e registros documentais. Afirmou que a apelada foi notificada para que não promovesse qualquer intervenção não autorizada nos referidos casarões. Entende que as destruições causaram danos morais coletivos e danos materiais à sociedade belo-horizontina. Pugnou pela respectiva reparação. Pleiteou, ainda, que a recorrida fosse condenada na construção de memorial alusivo às casas demolidas.



    Citada, a apelante contestou a ação. Além de matéria processual, negou a existência de ato ilícito. Após regular tramitação, foi prolatada a r. sentença de ff. 1.432/1.458, declarada às ff. 1.469/1.470, e acolhida a pretensão inicial.”



    No julgamento da apelação interposta pela ré, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de provimento parcial ao recurso para, tão somente, reduzir o valor fixado para indenizar os danos morais coletivos.



    Do voto condutor do acórdão desse julgamento destacam-se os seguinte fundamentos:



    “A recorrente entende que o processo é nulo por cerceamento de defesa. Afirma que não teria sido intimada acerca de determinada prova documental produzida pelo recorrido. 



    O cerceamento de defesa ocorre se a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial, que tem a função de fiscalizar sua produção na busca da verdade. A respeito ensina Moacyr Amaral Santos em Prova judiciária no cível e no comercial, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1983, vol. I, p. 288:



    (...)



    A parte tem o direito de produzir as provas que entender necessárias ao desate da lide e, para tanto, deve contar com a colaboração do julgador. Todavia, o juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias. 



    Ora, após a juntada dos documentos de ff. 1.111/1.124, a apelante manifestou-se por diversas vezes nos autos, logo, teve oportunidade para impugná-los. Assim, a preliminar é írrita. Rejeito-a.



    Segunda preliminar.



    A recorrente afirma ser nula a sentença pelo vício ultra petita, porque houve condenação excessiva no que se refere à reparação pelos danos patrimoniais e a construção do memorial alusivo aos imóveis tombados.



    Ocorre o vício ultra petita da sentença quando o julgador concede à parte ativa além do que pretendeu, não caracterizando a nulidade da decisão. Apenas deverá ser excluída da condenação, aquilo que excedeu o pedido.



    (...)



    Verifico que o apelado, na petição inicial, pleiteou expressamente a indenização pelos danos ambientais (patrimoniais) ocasionados e a construção do memorial alusivo às casas demolidas irregularmente (f. 21). Foi imposta, na sentença, indenização por danos ambientais, embora sob o rótulo de "...indenização pelos danos patrimoniais causados ao meio ambiente cultural..." (f. 1.457). É mera questão de nomenclatura porque, insista-se, o pedido foi mesmo formulado. Portanto, inexistiu o vício alegado. Logo, e mais uma vez, a preliminar é impertinente. Rejeito-a. 



    Mérito.



    Cumpre verificar se ocorreu dano ambiental a ser reparado, se as condenações referentes aos danos morais coletivos e danos patrimoniais estão corretas e qual o termo inicial para incidência dos juros moratórios. 



    Passo ao exame das provas.



    O apelado juntou, com a petição inicial, os documentos de ff. 22/338. Destaco a Portaria n° 194, de 2005, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais às ff. 24/25, que instaurou procedimento administrativo para investigar as demolições questionadas; as cópias das notificações às ff. 40/42, determinando que fossem cessadas imediatamente as intervenções nos referidos imóveis; o boletim de ocorrência narrando os fatos (ff. 47/48) e as notificações de ff. 328/335, cientificando a apelante que os imóveis demolidos estavam provisoriamente tombados, logo, qualquer intervenção deveria ser previamente autorizada pelo município. 



    A apelante trouxe, com a contestação, os documentos de ff. 381/516, todavia, sem relevo para este julgamento.



    Houve produção de prova pericial com laudo oficial acostado às ff. 764/1.022. 0 perito concluiu pela existência de valor histórico, cultural e arquitetônico dos imóveis demolidos. Afirmou, também, que os casarões faziam parte do Conjunto Urbano Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel. Estes os fatos. 



    Em relação ao direito e quanto ao primeiro tema, o tombamento é uma providência utilizada pelo Estado para intervir na propriedade privada, limitando-a, quando ela tem valor histórico ou artístico, a fim de se conservar tal característica. Em consequência, o bem fica sujeito a regras específicas de proteção.



    (...)



    O Decreto-lei n° 25, de 30.11.1937, disciplinou o tombamento, determinando o objeto, modalidades, procedimento e efeitos. O proprietário do bem tombado tem o dever de conservar, reparar e restaurar o bem tombado para preservar as suas características culturais, dentre outras obrigações positivas, negativas e de suportar. É o que leciona de Maria Sylvia Zanella di Pietro na obra mencionada, p. 139:



    (...)



    Restou comprovado, mediante documentação trasladada e prova pericial produzida, que os imóveis demolidos pela recorrente ainda não estavam tombados como bens histórico -cultural na época das respectivas intervenções. Entretanto, o processo administrativo para tombamento dos casarões já tinha se iniciado, fato incontroverso. Em consequência, os imóveis encontravam-se protegidos mediante decreto de intervenção provisória, uma vez que estavam inventariados e devidamente registrados documentalmente junto ao órgão responsável pelo tombamento definitivo (ff. 328/335). 



    Ora, a apelante foi regularmente notificada, obteve ciência quanto aos mencionados tombamentos provisórios e, mesmo assim sem autorização, procedeu à demolição dos mesmo em apenas um final de semana.



    Assim, diante da inequívoca ilicitude do ato, a reparação pelos danos ao patrimônio histórico -cultural do Município de Belo Horizonte, é mesmo devida. Logo, neste ponto, o inconformismo desafia rejeição. 



    Relativamente ao segundo tema, o Brasil adotou a teoria subjetiva da responsabilidade civil, como regra, e a vítima deve provar a existência de uma conduta antijuridica do agente (eventus damni), uma lesão efetiva (dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal).



    (...)



    Ora, o dano material causado pelas demolições irregulares é patente. Assim, seu valor arquitetônico deve mesmo ser reparado mediante indenização por danos patrimoniais. 



    Por outro norte, a construção de memorial alusivo às casas tombadas, abrangendo todos os lotes atingidos, também é medida que se impõe, a fim de atenuar a imensurável perda cultural e histórica para os munícipes belo-horizontinos.



    No que respeita ao dano moral, é sabido que a reparação é devida se houver lesão aos aspectos extrapatrimoniais do sujeito do direito. É oportuno ressalvar que pode ocorrer o dano moral coletivo no caso em que a conduta antijurídica seja causadora de comoção social ou grande perda de valor cultural ou ambiental capazes de atingir a coletividade. Acerca do tema, em situação análoga, decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A apelante, ao suprimir parte do conjunto arquitetônico de Belo Horizonte, de valor histórico, praticou indiscutível conduta antijurídica lesiva à memória do Município e de todos seus cidadãos. Logo, a reparação pelo dano moral coletivo também é devida e não caracteriza condenação bis in idem.



    (...)



    Relativamente ao importe do dano moral coletivo, considerando ser elevada a importância da indenização pelo dano patrimonial, realmente está exacerbado. Entendo que, sopesados os fatos e o grau de antijuridicidade da conduta da recorrente, o valor de R$5.000.000,00 é suficiente para a reparação bem como representa compensação apropriada aos dissabores coletivos sofridos com a perda parcial de patrimônio histórico.”



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    No mais, quanto às alegações de inexistência de ilícito ambiental e de dano ao patrimônio histórico e cultural, da indevida restrição ao direito de propriedade e do excesso dos valores indenizatórios arbitrados, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG). 3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.071.299/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/10/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL ONDE FUNCIONOU COLÉGIO. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.248.422/MG-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.182.461/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.017.511/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12-03-2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente